Tribunal: TJES
Processo: 5001752-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1752-20.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onstitui obrigação primordial
de ambos os genitores
a de
suprir as necessidades
dos filhos menores
que são presumidas, mas em observância a
o binômio necessidade-possibilidade
.

2.
A revisão do valor fixado a título de pensão alimentícia é admitida quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe,
guardando consonância com a realidade financeira dos genitores
.

3.
Apesar de ser uníssono na jurisprudência que a
constituição de nova família
e o nascimento de outros
filhos não enseja a redução da obrigação alimentar,
deve ser sopesada a realidade econômica dos alimentantes, permitindo-se a readequação das obrigações assumidas, sob pena de prejudicar a subsistência do próprio provedor
.

4.
A
redução do percentual promovida na lide de origem não representa exorbitância nem revela desamparo à menor, visto
a obrigação de ambos em suprir suas necessidades e por ter sido
mantida a divisão das obrigações com despesas escolares e medicamentos
.

5.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001752-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juiz da
4
ª Vara de Família
de
Vila Velha
(processo
nº 5009810-72.2021.8.08.0035
),
pela qual o
juízo deferiu
o pedido
formulado por DOUGLAS SANTOS ALMEIDA
de redução do percentual da pensão alimentícia em favor de sua filha menor,
de 29%
para 20%
sobre seus rendimentos ou sobre o salário mínimo, em caso de laborar sem vínculo empregatício
, mantendo
a
obrigação em arcar com 50% das despesas relativas a medicamentos e material escolar, mediante comprovação de gastos.

Na
s razões
do recorrente, o único fundamento do
juízo
foi o
fato de que
o re
q
uerente
sofreu mudanças em sua condição financeira em vista do nascimento de mais dois filhos, após a fixação da obrigação alimentar, a qual
pleiteia
a revisão na origem
(id nº
8347624
, págs. 12/15 e 13/15)
.

Com isso, requer seja
restabelecido o percentual anteriormente definido para a obrigação, a saber, a 29% (vinte e nove por cento) dos rendimentos
do agravado em favor da menor.

O
recurso foi recebido no efeito suspensivo e não foram suscitadas questões preliminares. Adentra-se o mérito recursal.

Inicialmente foi ressaltado que
a modificação quanto ao valor da pensão alimentícia estabelecida entre as partes deve ser realizada por meio da análise do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, como meio de se aferir a real necessidade do alimentado, bem como a disponibilidade de recursos do alimentante e, notadamente, os fatores quanto à modificação de tal condição.

A jurisprudência é uníssona quanto à necessidade de comprovação d
a mencionada
mudança econômica do responsável
pela
obrigação
em prestar alimentos
,
por meio de
provas
que permitam o
deferimento
do
pedido
de redução do valor acordado
.

Pelo primeiro exame dos autos
foi destacado que
[...]
A constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores. Precedentes.

(AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Isso porque

não se mostra razoável a minoração do percentual da obrigação alimentícia em detrimento das necessidades d
o
menor que a percebe, por fato superveniente e que não
deve ser-lhe atribuído, cabendo aos genitores a gestão e o planejamento familiar subsequente à obrigação estabelecida.

S
em embargo de tal fundamento,
analisando com mais acuidade os documentos juntados na lide
verifica-se,
por meio do
contracheque apresentado pelo demandante, que
sua condição econômica não revela abastança e sopeso que
as obrigações dos pais devem ser assumidas em conformidade com sua realidade financeira
.

Nesse passo, sem descurar das necessidades da menor,
que são presumidas
, verifica-se que a redução aplicada pelo juízo de 29% para 20%
sobre os rendimentos do genitor,
não se revela desmedida ou excessiva de modo a deixar ao desamparo a subsistência da criança, considerando que
a
obrigação em suprir-lhe as necessidades é de ambos os genitores,
em conformidade ao que dispõe o artigo 1.566, IV do Código Civil
.

Destaco como argumento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO - DEMONSTRAÇÃO.
Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada.
Cabe ao alimentante, que pretende reduzir a verba alimentar, a demonstração da alteração de sua possibilidade (capacidade financeira) conjugada, por razões objetivas, com as necessidades dos alimentandos. Sendo assim,
embora seja indiscutível a necessidade dos filhos em receber alimentos, quando excessiva a prestação alimentar fixada, ela deve ser reduzida, para que não onere demasiadamente o alimentante e prejudique sua própria subsistência.

(TJ-MG - AI: 10000211422910001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA - NECESSIDADE DO ALIMENTADO - CAPACIDADE DO ALIMENTANTE - ADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS - MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos é obrigação de ambos os pais, conforme art. 229 da Constituição Federal. 2. Os alimentos devem ser fixados levando em conta a proporcionalidade entre as necessidades da parte alimentada e as possibilidades do alimentante. 3.
O princípio da igualdade entre os filhos, disposto no art. 227, § 6º, da Constituição da Republica, recomenda a equivalência na fixação do quantum alimentar para acudir às necessidades dos filhos. 4. Visando preservar o princípio da igualdade, é cabível a redução dos alimentos para igualá-los entre os filhos, sem prejuízo do princípio da paternidade responsável, considerando os baixos rendimentos mensais do alimentante.
(TJ-MG - AI: 10000221529944001 MG, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/09/2022)

Portanto, em observância à
obrigação primordial dos pais, ínsita no poder familiar
do qual
estão investidos, de colaborar para com o sustento dos filhos menores
por meio de
auxílio material
e
que
inclui
alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, dentre outros,
mas
guardando consonância
com a condição
econômica do obrigado
em
prestar os alimentos é que concluo pela manutenção da decisão objurgada, que reduziu o percentual da obrigação para
o patamar de
20% sobre o valor do
s rendimentos do agravado
.

Diante de tais premissas, despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a
decisão objurgada
.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.